Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-52.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002028-52.2024.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRAIDE DA SILVA RAMOS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, e rejeitando os pedidos de danos materiais e cobranças indevidas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC diante da ausência à audiência de conciliação; (ii) saber se estão comprovados os danos materiais e eventuais cobranças indevidas imputadas à concessionária; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e suficiente, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do CPC, não sendo exigível a publicação no Diário Eletrônico, razão pela qual a ausência injustificada à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça. 4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. 5. A improcedência dos pedidos de danos materiais e cobranças indevidas decorre da ausência de prova mínima do prejuízo e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada à audiência de conciliação, quando precedida de intimação eletrônica válida, configura ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC. 2. A indenização por dano moral decorrente de interrupção indevida de energia elétrica deve observar critérios de razoabilidade, não comportando majoração quando fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do dano material alegado e do nexo causal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270, 334, §§ 5º e 8º, 373, 487, I, 85, § 11; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8122282-51.2021.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, j. 07.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002028-52.2024.8.05.0063 tendo como Apelante Iraíde da Silva Santos e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator